Tribunal: TCU
Processo: 016.695/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8738/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.695/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denildes Espindola da Silva de Jesus (XXX.062.305-XX); Elvira Pantoja (XXX.168.507-XX); Luciene Espindola da Silva (XXX.942.077-XX); Marcia Laranjeira Machado (XXX.084.567-XX); Marcia dos Santos Celestino (XXX.624.857-XX); Mariza dos Santos Celestino (XXX.983.317-XX); Marluce Laranjeira Machado (XXX.243.207-XX); Milena Roselane Renata Silva Pinto Gomes (XXX.867.927-XX); Monica dos Santos Celestino Felipe (XXX.624.897-XX); Neila Ferreira Pinto (XXX.825.501-XX); Rayane Ferreira da Silva (XXX.985.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.